Tribunal: TJES
Processo: 5008920-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5008920-05.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Serra/ES
Paciente: Lorraine Davila do Nascimento
Autoridade coatora: Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorraine Davila do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, no bojo do processo nº 5000457-61.2024.8.08.0048. A paciente foi presa inicialmente em regime temporário e teve a custódia convertida em preventiva, respondendo pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e incompetência do juízo, pleiteando a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, de modo a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, inclusive com o cumprimento das diligências solicitadas pela defesa na fase do art. 402 do CPP, inexistindo desídia ou inércia injustificada da autoridade coatora.
4. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, praticado mediante violência e grave ameaça, além de subtração de expressivo valor em dinheiro e bens pessoais.
5. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando não houver justificativa plausível para a demora, o que não se verifica quando os atos processuais vêm sendo regularmente impulsionados. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos, em especial para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: HABEAS CORPUS, Número: 5007137-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008920-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5008920-05.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Serra/ES
Paciente: Lorraine Davila do Nascimento
Autoridade coatora: Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorraine Davila do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, no bojo do processo nº 5000457-61.2024.8.08.0048. A paciente foi presa inicialmente em regime temporário e teve a custódia convertida em preventiva, respondendo pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e incompetência do juízo, pleiteando a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na instrução criminal capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, de modo a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal, pois os atos processuais vêm sendo regularmente praticados, inclusive com o cumprimento das diligências solicitadas pela defesa na fase do art. 402 do CPP, inexistindo desídia ou inércia injustificada da autoridade coatora.
4. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, praticado mediante violência e grave ameaça, além de subtração de expressivo valor em dinheiro e bens pessoais.
5. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando não houver justificativa plausível para a demora, o que não se verifica quando os atos processuais vêm sendo regularmente impulsionados. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos, em especial para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: HABEAS CORPUS, Número: 5007137-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.º
5008920-05.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LORRAINE DAVILA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo da 2ª Vara Criminal de
S
erra/ES

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorraine Davila do Nascimento, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, no contexto do processo originário n.º 5000457-61.2024.8.08.0048.

A defesa técnica alega constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão “temporária” da paciente por suposto excesso de prazo. Aduz o impetrante que há mora na fase prevista do art. 402 do Código de Processo Penal, resultando na indevida perpetuação do cárcere.

Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, bem como o reconhecimento da coação ilegal, sob o argumento de incompetência do juízo e excesso de prazo na formação da culpa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer (evento n.º 14374317), opinando pela denegação da ordem, por não vislumbrar ilegalidade flagrante ou excesso de prazo capaz de configurar constrangimento.

Contudo, uma análise detida dos autos revela que as alegações da defesa não se sustentam.

Das Questões Processuais

Inicialmente, não há nos autos, até o presente momento, demonstração de
excesso de prazo injustificado
ou de que a autoridade coatora tenha se omitido de forma protelatória na condução do processo.

O processamento de pedidos defensivos exige a observância das fases processuais, e a simples pendência de análise, por si só, não configura inércia que justifique a excepcional intervenção desta Corte, especialmente quando ausente notícia de desídia manifesta.

Quanto ao contexto das razões apresentadas, neste momento é relevante o que trouxe ao julgamento o parecer da Procuradoria, senão vejamos:

[...] Pois bem. Compulsando-se os autos de origem no PJE/GAMPES, nota-se que, na fase do art. 402 do CPP, a autoridade dita coatora, acolheu o pedido da defesa da paciente de “juntada das mídias mencionadas no laudo constante no ID 42044526”. E não obstante a alegação no mandamus de que a determinação do juízo não teria sido cumprida, observa-se do andamento da ação penal que, após a citada impetração, a diligência de juntada de mídia restou efetivamente cumprida (ID n.º 70780757 daqueles autos) [...]

Neste contexto, em relação ao suposto excesso de prazo, a presente impetração não subsiste a um olhar mais apurado sobre a condução do feito.

No que tange
fundamentação e proporcionalidade da prisão preventiva
, a decisão que a converteu está devidamente justificada nos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para a
garantia da ordem pública
. Não se trata de mera reprodução de fórmulas legais genéricas. O magistrado de piso ponderou elementos concretos extraídos dos autos, como a
gravidade concreta do delito
, demonstrada pela
ação dos acusados, conforme o que restou apresentado na denúncia que, em síntese ora repriso:

[...] a paciente, juntamente como outros 04 réus, responde pela prática do delito de roubo majorado, ocorrido no dia 03/11/2023, na loja Banesfácil localizada no bairro Barcelona - município da Serra, tendo sido o delito executado pelos réus Rafael Silva Vieira, Matheus Pinheiro Pinto e Juan Rodrigues da Silva, os quais entraram no estabelecimento, estando armados, e subtraíram a quantia de R$ 86.159,50 (segundo informado pela vítima), celulares, a bolsa e o carro da funcionária que também estava no local.
.

Cabe ressaltar que as
condições pessoais favoráveis
do paciente (primariedade, trabalho lícito, residência fixa e paternidade), por si sós, não são suficientes para desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Diante desse cenário, ausentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, bem como verificada a legalidade da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)